Tribunal: TJMT
Processo: 0013478-63.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013478-63.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS BARBOZA OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 352.390.181-20 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LONDON GOMES DA SILVA - CPF: 593.869.911-87 (EMBARGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PERICIAS CIENTIFICAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 00.920.892/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E À INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. TEMAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo construtor/vendedor de imóvel residencial em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos de natureza endógena constatados em imóvel adquirido mediante financiamento habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de integração pela via dos embargos de declaração, especialmente quanto ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito e quanto à configuração do dano moral; (ii) determinar se a conduta do embargante configura caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, considerando o propósito de prequestionamento que permeia os embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando, com apoio técnico e jurídico, a desnecessidade da prova oral diante da suficiência da prova pericial de engenharia civil produzida sob o crivo do contraditório, sendo a prova testemunhal ineficaz para infirmar conclusões científicas baseadas em normas técnicas da ABNT.

4. A questão dos danos morais também recebeu tratamento expresso no acórdão, que afastou a tese de mero aborrecimento ao constatar que o laudo pericial descreveu infiltrações recorrentes, mofo com risco respiratório e falhas elétricas com risco de ignição, elementos que configuram comprometimento da habitabilidade e da segurança doméstica, transcendendo o campo do simples inadimplemento contratual.

5. O que o embargante denomina de omissão configura, na realidade, inconformismo com a tese adotada no acórdão, revelando pretensão de natureza infringente incompatível com a via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

6. Embora os embargos reiterem teses já apreciadas, a oposição com notório propósito de prequestionamento afasta a caracterização do caráter manifestamente protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ, o que impede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quando os temas suscitados nos embargos de declaração foram expressamente enfrentados no julgamento, com fundamentação técnica e jurídica adequada, configurando pretensão infringente a tentativa de rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração. 2. A prova pericial de engenharia civil, produzida sob o crivo do contraditório com vistoria presencial, quesitos e esclarecimentos complementares, afasta a necessidade de produção de prova oral em controvérsias de natureza eminentemente técnica, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado fundamentado em prova técnica suficiente. 3. A oposição de embargos de declaração com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS BARBOZA OLIVEIRA JUNIOR
em face do acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo embargante nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por
JOSE ANTONIO LONDON GOMES DA SILVA,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil do embargante pelos vícios construtivos de natureza endógena constatados no imóvel adquirido pelo embargado, condenando-o ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de danos materiais comprovados, além de valores a serem apurados em liquidação por arbitramento para a correção integral dos vícios, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em síntese, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto: (i) ao cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito sem a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e coleta de depoimento pessoal do autor, necessários para demonstrar a ausência de comunicação prévia dos vícios ao construtor; (ii) ao direito à dilação probatória; e (iii) à inexistência de dano moral, sob o argumento de que não houve comunicação prévia dos vícios ao construtor e que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 927 e 186 do CC, art. 369 e incisos I e II do art. 373 do CPC, e art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos especial e extraordinário, bem como o sobrestamento dos autos para apresentação de orçamentos pelo embargado.

JOSE ANTONIO LONDON GOMES DA SILVA apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (id 368658361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulada com Obrigação de Fazer. Eis a ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Carlos Barboza Oliveira Junior contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial. O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e debate sobre a necessidade de notificação prévia acerca dos vícios e eventual culpa do adquirente por falta de manutenção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução, configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar se restou demonstrada a responsabilidade do construtor pelos vícios construtivos e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O magistrado detém poder instrutório para avaliar a necessidade de produção de provas, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, sendo o destinatário principal dos elementos probatórios. A prova pericial realizada sob o crivo do contraditório demonstrou de forma técnica e inequívoca a existência de vícios endógenos na construção, tornando desnecessária a produção de prova oral.

4. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado está fundamentado em prova técnica suficiente para a formação do convencimento judicial, especialmente em controvérsias que demandam conhecimento especializado em engenharia civil, sendo a prova oral ineficaz para infirmar conclusões científicas baseadas em normas técnicas.

5. O laudo pericial demonstrou infiltrações recorrentes, proliferação de mofo com risco à saúde respiratória e falhas elétricas com risco de ignição, afastando a tese de ausência de manutenção ordinária e caracterizando falha na execução da obra. O construtor possui responsabilidade objetiva pela solidez e segurança da edificação, restando configurado o nexo causal entre a conduta e os danos verificados.

6. Os danos materiais decorrem da necessidade de reparos emergenciais e reforma do imóvel para adequação ao padrão contratado, sendo devida a recomposição patrimonial do adquirente. Os danos morais fixados em R$ 10.000,00 observam o princípio da razoabilidade, considerando que a aquisição da casa própria representa investimento de vida e que vícios graves gerando insegurança, angústia e risco à integridade física configuram dano moral reflexo de alta intensidade.

7. O recolhimento espontâneo do preparo recursal pelo apelante configura ato incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, operando-se a preclusão lógica do pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação Cível desprovida. Pedido de justiça gratuita prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O magistrado é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o correto deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando fundamentado em prova pericial técnica suficiente. 2. O construtor possui responsabilidade pela solidez e segurança da obra, respondendo objetivamente por vícios construtivos endógenos que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel. 3. Vícios construtivos graves que geram risco à saúde e integridade física dos moradores configuram dano moral indenizável, transcendendo o mero inadimplemento contratual. 4. O recolhimento espontâneo do preparo recursal configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, operando-se a preclusão lógica do pedido de assistência judiciária gratuita."

(N.U 0013478-63.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Pois bem.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, sem a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e coleta de depoimento pessoal do autor.

A alegação, contudo, não procede. O acórdão dedicou voto específico à preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando, com precisão técnica e jurídica, que o magistrado detém poder instrutório para avaliar a necessidade de produção de provas, nos termos do art. 370 do CPC, sendo o diretor dos elementos probatórios. Consignou-se, ainda, que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica, dependente de conhecimento especializado em engenharia civil, e que a prova pericial judicial foi produzida sob o crivo do contraditório, com vistoria presencial, quesitos, fotografias, análises comparativas e esclarecimentos complementares, concluindo de forma inequívoca que os vícios são endógenos.

Nesse contexto, o acórdão assentou que a prova oral se revela absolutamente ineficaz para infirmar conclusões científicas baseadas em normas técnicas e que a eventual comunicação ou não entre as partes não altera a natureza da responsabilidade do construtor nem a realidade material das falhas de projeto e execução. Não há, portanto, omissão a ser suprida. O tema foi expressamente enfrentado, com fundamentação adequada e coerente com os elementos técnicos dos autos.

Nesse sentido, a questão dos danos morais também recebeu tratamento expresso no acórdão, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Por outro lado, o pedido de sobrestamento dos autos e de apresentação de orçamentos pelo embargado não guarda qualquer relação com os vícios passíveis de integração por embargos de declaração, configurando pretensão absolutamente estranha à via eleita.

Quanto ao prequestionamento, a Súmula 98 do STJ estabelece que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
. Os dispositivos invocados pelo embargante - arts. 927 e 186 do CC, art. 369 e incisos I e II do art. 373 do CPC, e art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal - foram objeto de análise, direta ou indiretamente, no julgamento, de modo que o prequestionamento já se encontra configurado. Não obstante, a oposição dos embargos com essa finalidade afasta a caracterização do caráter manifestamente protelatório.

O que o embargante denomina de omissão configura, na realidade, inconformismo com a tese adotada no acórdão. A pretensão possui nítido caráter infringente, incompatível com a via dos embargos de declaração, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser suprido nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nesse particular, embora os embargos reiterem teses já apreciadas e possuam nítido caráter infringente, a conduta do embargante não alcança o patamar de manifesta protelatória apto a ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026